Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012704-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 610.416.553-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. RETORNO AO SEMIABERTO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MORADOR DE RUA –
IMPOSSIBILIDADE
– MISERABILIDADE QUE NÃO ISENTA O APENADO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O USUFRUTO DE REGIME PRISONAL MAIS BRANDO –
2.

RETIRADA DA TORNOZELEIRA
– PEDIDO PREJUDICADO –
3.

AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

1.
O apenado submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave, sendo certo que a condição de morador de rua, não o desobriga de não violar a área de inclusão da tornozeleira eletrônica, em especial porque existem locais públicos, como albergues e casas de recolhimento nos quais poderia obter abrigo;

2.
Mantida a regressão cautelar, resta prejudicado o pedido de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Eduardo Gomes da Silva
interpôs
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
indeferiu seu pedido de retirada do aparelho de monitoramento eletrônico e, após, regrediu,
cautelarmente
, a forma de cumprimento da pena, do regime semiaberto para o
fechado
.

Em linhas gerais neste agravo, busca voltar para o regime mais brando e que assim sendo, seja retirada sua tornozeleira eletrônica, pois a regressão cautelar ocorreu
“
em virtude do suposto cometimento de falta grave, consistente na violação da área de inclusão da tornozeleira eletrônica, decorrente da sua circunstância pessoal de ser humano em situação de rua”
, ou seja, de pessoa sem moradia e, portanto, sem endereço fixo (Fls. 13/22)

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 7/11).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Fls. 5/6).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 94815495), conforme transcrição do sumário do seu entendimento:

“
Sumário
–
Agravo em Execução Penal – Regressão cautelar ao regime fechado – Irresignação defensiva – Alegação de que o agravante se encontra em situação de rua, o que o levou a não permanecer na área de inclusão da tornozeleira eletrônica, não podendo tal fato ser considerado como falta grave – Improcedência – A situação de vulnerabilidade não autoriza o descumprimento da pena – Possibilidade de recolhimento em abrigos da cidade – Regressão cautelar possível diante do cometimento de falta grave – Descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, especialmente, a violação da monitoração eletrônica – Evasão do local de cumprimento da pena –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021